Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740649-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DAILTON DAS GRACAS GOMES FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Embora o apelante não tenha enfrentado, especificamente, a questão acerca da legitimidade do réu/apelado, em desatenção à regularidade formal, o fato de se tratar de matéria de ordem pública, decidida na origem, autoriza a análise, pelo Tribunal ad quem, como decorrência do efeito devolutivo do recurso, em sua dimensão vertical (profundidade). 2. No julgamento do Tema 1.150, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou, entre outras, a seguinte tese: “(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 3. Na hipótese, verifica-se que a argumentação constante da petição inicial denota que não se pretende questionar decisões do Conselho Diretor do PASEP, senão a má administração da conta do PASEP. 4. Uma vez que a petição inicial foi indeferida, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. 6. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de fundamentação. Ademais, aponta ofensa ao artigo 477 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Suscita, ainda, a ilegitimidade passiva do recorrente, porquanto o recorrido pretende a condenação da Casa Bancária ao pagamento dos valores atualizados, mediante a incidência de correção monetária diversa daquela aplicada pelo Conselho Diretor do PASEP. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp’s1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), concluiu que “ O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta afronta ao artigo 477 do CPP, pois “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023